Tribunal: TJDFT
Processo: 0713001-19.2022.8.07.0018
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0713001-19.2022.8.07.0018 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ALVARO JOSE LELES DO CARMO, GILMARA RODRIGUES DE MELO DO CARMO APELADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de pedido de antecipação tutela recursal deduzido por ÁLVARO JOSÉ LELES DO CARMO e GILMARA RODRIGUES DE MELO DO CARMO no bojo das razões recursais (ID 48036321) apresentadas contra a sentença (ID 48036319) que julgou improcedente o pedido autoral. Pretendem os recorrentes que seja determinada a suspensão da ordem demolitória da casa dos apelantes. Indicam haver possibilidade real de ter a demolição indevida da casa pelo DFLEGAL, deixando o Poder Judiciário de cumprir o papel institucional em relação ao cidadão. Apontam, preliminarmente, a prematuridade da sentença e o desrespeito aos limites da Lei 14.216, de 7.10.2021, que suspendeu o cumprimento de medida judicial, extrajudicial ou administrativa que resulte em desocupação ou remoção forçada coletiva em imóvel privado ou público. No mérito, defendem o direito constitucional da moradia e a vigência da decisão do Supremo Tribunal Federal na ADPF 828, que determina a abstenção da retirada de moradores em suas casas enquanto perdurar a situação de pandemia no país. Explicam que há dúvida acerca da natureza jurídica das terras do parcelamento onde os apelantes possuem a casa habitada, estando suspensos quaisquer atos cartorários relativos a essa matrícula até solução definitiva da natureza jurídica. Representação processual dos apelantes no ID 48034269 e Distrito Federal no polo passivo. Preparo no ID 48036323. Sentença prolatada em 9.3.2023 e apelo interposto em 13.3.2023, portanto tempestivo. É o relato do essencial. Decido. Não se olvida a possibilidade de pleitear a tutela de urgência em sede recursal, contudo há que se verificar a presença dos requisitos para o seu deferimento. Dispõe o artigo 300 do Código de Processo Civil: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco do resultado útil do processo. Para a obtenção da tutela de urgência a parte deverá demonstrar o risco do perigo da demora e a probabilidade do direito vindicado. Tal providência reclama a presença de perigo em idênticos moldes ao elemento de risco exigido no sistema do CPC/1973, bem como a existência da plausibilidade do direito invocado, como meio de assegurar a eficácia do processo. O CPC/2015 unificou as providências urgentes e, segundo a doutrina o instituto da tutela de urgência prevista no artigo 300 reúne requisitos da medida cautelar e da antiga antecipação de tutela. Confira-se: Unificação das providências de urgência (medida cautelar e antecipação de tutela). A tutela de urgência contém em si características da medida cautelar e de uma das modalidades da antiga antecipação de tutela (necessidade de plausibilidade do direito e risco de dano irreparável ou de difícil reparação – CPC 300 caput), conforme o caso concreto que se apresente. Isso faz com que a concessão da tutela antecipada possa ter características que não possuía no CPC/1973, como, por exemplo, ser pedida de forma prévia ao processo principal (CPC 303 ). (in Comentários ao código de processo civil (livro eletrônico), Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery, coordenadores. 1a edição em ebook baseada na 1a edição impressa. São Paulo: RT, 2015. Extraído de https://proview.thomsonreuters.com) Na espécie, porém, não estão presentes os requisitos necessários ao deferimento da medida judicial de urgência vindicada. A abstenção dos atos de desocupação ou demolição do imóvel indicado nos autos com base na terceira tutela provisória incidental na ADPF 828 MC/DF, que prorrogou a suspensão temporária de desocupações e despejos, durou até 31.12.2022. Transcorrido o período de prorrogação estabelecido, o eminente Ministro Luís Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal, determinou a implementação de um regime de transição no qual os Tribunais de Justiça devem instalar, imediatamente, comissões de conflitos fundiários que possam servir de apoio operacional aos juízes e, principalmente no primeiro momento, elaborar a estratégia de retomada gradual e escalonada da execução de decisões suspensas pela ADPF 828. No caso dos autos, os autores informaram na petição inicial (ID 48034268) de que se trata do imóvel situado no Condomínio Privê Lago Norte II, Quadra 04, Conjunto A, Lote 06, na região administrativa do Lago Norte, Distrito Federal, implantado em terras da antiga fazenda Brejo ou Torto, pertencentes ao espólio de Joaquim Marcelino de Souza. De outro lado, a ré afirma (ID 48034304) que a Gerência de Apoio Científico em Arquitetura, Urbanismo e Agronomia da PGDF asseverou que o loteamento registrado do Taquari – Trecho II está localizado em terras pertencentes ao patrimônio da TERRACAP, espaço no qual há Área de Proteção Ambiental – APA do Lago Paranoá. Observa-se de antemão que as partes discutem a localização do imóvel, bem como a natureza jurídica das terras onde se encontra a residência dos autores. Colaciono trecho da contestação (ID 48034304, p.4/5) apresentada pelo ora recorrido: (...) A verdade é que o Autor utilizou-se de um endereço fictício para tentar ludibriar órgãos públicos no sentido de que sua edificação estaria inserida dentro do parcelamento Privê Lago Norte II e que, por isso, seria de possível regularização. (...) Entretanto, trata-se de pleito envolvendo área pública pertencente à Companhia Imobiliária de Brasília TERRACAP, Localizada no imóvel BREJO OU TORTO, tendo sido objeto de desapropriação (dcs. Anexos). Conforme informações técnicas ora juntadas, Em relação ao Zoneamento do PDOT, parte da área insere-se em Oferta de Áreas Habitacionais, em terras públicas, correspondente ao PAR- CELAMENTO do Setor Taquari Trecho 2 (parcelamento registrado pela TERRACAP) e parte incidente na ARINE TAQUARI I, em terras incorporadas ao patrimônio da TERRACAP, ambas no SETOR HABITACIONAL TAQUARI. (...) O Autor, apesar de pedir seja blindado de qualquer operação de fiscalização urbanística, não apresenta documento que o habilite a ocupar a área pública e que licencie as obras que pretende proteger. Nas informações técnicas que acompanham a defesa, consta que os condomínios informais Privê Lago Norte I e II são poligonais estimadas por serem irregulares sem certeza das áreas abrangidas pelas ocupações. Em réplica, explicam os autores que a problemática envolvendo a sobreposição de matrículas onde se encontra o condomínio ainda está pendente de resolução no colendo Superior Tribunal de Justiça. A fase instrutória do processo foi encerrada em 6.12.2022 (ID 144509161), cabendo, então, no momento processual, a implementação da decisão proferida em 31.10.2022 pelo Ministro Luís Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal. Desse modo, em razão de os apelantes não demonstrarem sequer a probabilidade do direito que alegam, é cabível o exercício do poder de polícia da Administração no sentido de cominar a sanção de demolição para aqueles que constroem sem prévio licenciamento administrativo. Ademais, eis excerto da manifestação do Ministério Público (ID 48036318, p. 5): 2.4. No âmbito da Ação Civil Pública, em trâmite pelo PJE n.o 0704104- 36.2021.8.07.0018, já se teve a oportunidade destacar a sensibilidade ambiental da área ocupada pelo parcelamento Condomínio Privê Lago Norte II. A região da Serrinha do Paranoá está dentro dos limites da Bacia Hidrográfica do Lago Paranoá, abrangendo as Sub-bacias do Ribeirão do Torto e do Lago Paranoá, e contém tributários, componentes da referida bacia, que desempenham função de elevada relevância no abastecimento do Lago Paranoá. O recrudescimento da vulnerabilidade da região, através do adensamento populacional clandestinamente nela promovido, tem impacto direto na redução da disponibilidade hídrica no Distrito Federal. Insta rememorar a recente crise hídrica distrital, pior de sua história, que infligiu elevados prejuízos sociais e econômicos à população em geral, compelindo-a a conviver, durante mais de um ano, com racionamento escalonado de água – um dos bens mais essenciais à vida –, durante o qual o abastecimento era suspenso diuturnamente por períodos de dias ou até semanalmente. Por esse motivo, a imediata desocupação da área é providência que se impõe. Por tais fundamentos, ante a inexistência de demonstração da probabilidade do direito, indefiro o pedido de tutela de urgência em sede recursal. Intimem-se. Após, remetam-se os autos à Procuradoria de Justiça. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador